Tribunal: TJES
Processo: 5001792-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001792-27.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERA LUCIA GRACAS ALVES

RECORRIDO: JOAQUIM NASCIMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001792-27.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VERA LUCIA GRACAS ALVES

RECORRIDO:
JOAQUIM NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL EXTRA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REPARO DE TELHADO. BENFEITORIA NECESSÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. OPÇÃO DE PARCELAMENTO RECHAÇADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Como bem observado pelo Juízo de origem, o simples fato de se tratar de condomínio irregular não afasta a obrigação dos condôminos de pagar pelo rateio das despesas comuns, especialmente em se tratando de benfeitoria necessária (hipótese em que inclusive se dispensa a autorização dos condôminos).

(3). Quanto à opção de parcelamento apresentada pela Recorrente, verifico que os demais condôminos rechaçaram expressamente tal alternativa, sendo certo que ao credor é dada a prerrogativa de receber da forma como ajustado no momento da celebração do negócio (art. 314, CC), não se constituindo como potestade do devedor impor parcelamento ao seu critério.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à regularidade da cobrança ora discutida, bem como da ausência de abusividade na rejeição da proposta de parcelamento apresentada pela Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55
da Lei nº 9.099/95)
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)